Tribunal: STF
Processo: RE 85179
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. SEU TARDIO DESFAZIMENTO, JA CRIADA SITUAÇÃO DE
FATO  E DE DIREITO,  QUE O TEMPO CONSOLIDOU. CIRCUNSTANCIA
EXCEPCIONAL A ACONSELHAR A INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DECORRENTE
DO DEFERIMENTO DA LIMINAR, DAI A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO,
COM APROVAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.